Tribunal: STF
Processo: RE 1451300
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado: 



    APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS REMUNERATÓRIAS INADIMPLIDAS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE. EXAME À LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. SALÁRIOS DOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO ANO DE 2012. GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS DOS ANOS DE 2008 A 2012. DIREITOS ASSEGURADOS CONSTITUCIONALMENTE. PAGAMENTOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO. 



    - "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça", nos moldes do Enunciado Administrativo nº 02, do Superior Tribunal de Justiça. - É obrigação do ente público comprovar que todas as remunerações foram pagas aos seus servidores, na forma consagrada pela lei, ou que não houve a prestação do serviço alegada, por dispor a Administração de plenas condições para tal fim, sendo natural, em caso de ação de cobrança ajuizada por servidor, a inversão do ônus probatório. 



    - No tocante ao percebimento dos salários, da gratificação natalina e do terço constitucional de férias não adimplidos, convém mencionar que são direitos constitucionalmente assegurados ao servidor, sendo vedada sua retenção, pelo que, não tendo o Município demonstrado o efetivo pagamento das referidas verbas, o adimplemento é cogente.



    2. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 7º, 37, II, e 39, § 3º, da CF/1988.



    3. Determinado o retorno dos autos para eventual retratação em razão do Tema 551-RG, decidiu-se pela manutenção do julgado. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    REANÁLISE DA APELAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1030. II, DO CPC. CONTROVÉRSIA ACERCA DA EXTENSÃO DOS DIREITOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS AOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS CONTRATADOS PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL DO SETOR PÚBLICO. RE 1066677/MG. REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATAÇÃO CELEBRADA EM DESCONFORMIDADE COM OS REQUISITOS DE VALIDADE ADOTADOS PELO STF NO RE 658026. CONFIGURADO DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. SUCESSIVAS E REITERADAS RENOVAÇÕES E/OU PRORROGAÇÕES. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO REANALISADO E O PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FERDAS. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.



    [...].



    4. É o breve relatório. Decido.



    5. O recurso não deve ser provido. Isso porque o acórdão recorrido decidiu alinhado com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o RE 1.066.677, sob a sistemática da repercussão geral, redator para acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, firmou tese no seguinte sentido (Tema 551):



    Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.



    6. No caso em apreço, o Tribunal de origem entendeu que restou demonstrada a ocorrência de desvirtuamento da admissão temporária da autora pela Administração Pública.



    7. Para dissentir desse entendimento e chegar às pretensões defendidas pela parte agravante, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis em recurso extraordinário (Súmulas 279 e 280/STF).



    8. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso extraordinário. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se.



          Brasília, 24 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator